Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, RESISTÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO E DEMAIS BENS. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de um veículo automotivo, aparelhos de telefonia celular, um detector de câmeras e demais objetos que se encontravam no interior do automóvel conduzido pelo apelante, apreendido durante a sua prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado, resistência, embriaguez ao volante e corrupção de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) analisar preliminarmente a alegação de que houve ausência de fundamentação da decisão recorrida; b) aferir se o apelante faz jus à restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A decisão que manteve a constrição dos bens vinculados ao apelante foi devidamente fundamentada na possibilidade de o feito - no qual o réu foi pronunciado e recorreu perante a segunda instância -, prosseguir perante o Tribunal do Júri, tornando precipitada a pretendida restituição.
4. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo.
5. Estando a ação penal originária ainda em curso, e não tendo sido proferida sentença, com a possibilidade concreta de perdimento em caso de decisão condenatória pelo Conselho de Sentença, mostra-se inviável a restituição dos bens, bem como a nomeação provisória do apelante como fiel depositário.
IV. CONCLUSÃO.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.